Tribunal: STF
Processo: HC 206629
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Odilon Mendes Junior e outro, em favor de H.V.C., contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 675.514/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de H. V. C. em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (N. 0020360- 03.2021.8.16.0000/1) 
    Em ação de destituição de poder familiar, foi julgado procedente pedido formulado pelo Ministério Público para declarar extinto o poder familiar de Bruno Nilson Costa e Estefani Caroline Borba sobre o paciente, menor de idade. 
    Impetrado writ no Tribunal de origem, o habeas corpus não foi conhecido por se tratar de matéria completamente alheia ao âmbito de competência daquele órgão julgador. 
    Nas razões do presente writ, a defesa alega flagrante constrangimento ilegal em razão da prolação de sentença na esfera cível que invadiu competência criminal, com a restrição de locomoção do menor, impedido de conviver com seus genitores e irmãos. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a "devolução" do menor ao convívio de sua família natural.” (eDOC 10)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Opostos embargos de declaração, foram julgados intempestivos. Não houve interposição de agravo regimental. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Por meio do presente, o impetrante, em petição confusa e de difícil compreensão, pretende cassar uma sentença transitada em julgado, proferida nos autos de processo que visava à destituição do poder familiar, em virtude de maus tratos que o paciente, uma criança hoje com quatro anos, sofria das pessoas com as quais moraria, se concedida a ordem.
    Colhe-se dos autos que “restou sobejamente demonstrada a ocorrência de maus-tratos severos em bebê com um mês e cinco dias de vida, caracterizada por múltiplas lesões, em diferentes estágios, como fraturas de ossos longos, hematomas em lombar, cabeça e sangue em testículo, tudo como decorrência de ação violenta externa cometida por pessoa que permaneceu por dias com a guarda da criança, que ainda apresenta algum atraso de desenvolvimento, apesar de seu desenvolvimento ter alcançado ótimos resultados após o acolhimento.” (eDOC 14)
    Não está demonstrado como a destituição do poder familiar cerceou o direito de locomoção da criança, a justificar o manejo de habeas corpus.
    É bem certo que tenho entendido pelo alargamento das finalidades do habeas corpus, mas ainda não se chegou ao ponto de se defender seu uso em processos cíveis destinados à destituição de poder familiar.
    A concessão da ordem, se possível fosse, a propósito de proteger a criança, a colocaria em situação de risco.
    Ademais, o Juízo competente para proceder à destituição do poder familiar é aquele da Vara da Infância, razão por que não procede alegação de que o caso deveria ser julgado pela Vara Criminal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente